Tribunal: TJDFT
Processo: 0712997-75.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712997-75.2018.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO RODRIGUES ROCHA RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA DE CRÉDITO A ADVOGADO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO DO CAUSÍDICO NO FEITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Embora o colendo Superior Tribunal de Justiça entenda cabível a reserva dos honorários contratuais a favor do patrono, na fase executória, nas hipóteses em que não haja litígio entre a parte constituinte e seu advogado (AgInt AgREsp n. 873.920/RS), no caso em exame, deve ser mantida a decisão monocrática que negou o pedido de reserva da verba referente aos honorários contratuais, uma vez não ficou comprovada a atuação do causídico nos autos de origem. 2. De fato, não há comprovação de que o agravante tenha efetivamente atuado na ação originária, porquanto somente há registro da atuação da advogada Luciane Coelho Carvalho, razão pela qual não há que se falar em reserva de crédito para o pagamento da verba honorária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 22, §4o, e 23, ambos da Lei 8.906/94, afirmando ser cabível a execução de honorários por advogado que detém poderes nos autos. Assevera que havendo procuração solidária há legitimidade ativa de cada um deles, separadamente, para executar os honorários. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Por fim, requer gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 22, §4o, e 23, ambos da Lei 8.906/94, bem como quanto ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: A valer, não há comprovação de que o agravante (Dr. Fernando Rodrigues Rocha) tenha efetivamente atuado na ação originária, embora tenha ocorrido o substabelecimento de poderes a três advogados, dentre os quais o ora agravante. Em verdade, desde a petição inicial, a única advogada atuante foi a advogada Luciane Coelho Carvalho. Assim, não obstante a ausência de litígio entre o autor da ação e o ora agravante, o certo é que o pedido do agravante não pode prosperar, tendo em vista a ausência de atuação do agravante no feito, o que impossibilita a reserva de verba para o pagamento vindicado. Deveras, deve ser prestigiado o posicionamento de cautela adotado pelo julgador de primeiro grau, que, acertadamente, denegou ao ora agravante certidão de militância nos autos, exatamente por não ter atuado no feito. porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). (ID 0712997). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023